Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700578-81.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DA LUZ RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO DA LUZ RODRIGUES, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, no PJe 0702447-59.2021.8.07.0018, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência. A decisão, ID 25013159, “Ante o exposto, em caráter excepcional, DEFIRO em parte o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.". Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Saliento que o direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional. No entanto, o Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames em hospital particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento do tratamento ou a impossibilidade de providenciá-lo, adequada e tempestivamente, na rede pública de saúde. Quanto ao tema versado na presente ação, é de conhecimento geral a situação calamitosa atual no Brasil, assim como em outros países, decorrente da disseminação mundial da pandemia COVID-19 (novo coronavírus). A propósito, tem sido amplamente divulgado o aumento constante de casos confirmados da doença no país, existindo ainda uma projeção de crescimento dos números nos próximos dias, quando a contaminação pelo vírus atingirá o pico. Tal circunstância redundou na implementação de diversas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional. Assim, a despeito dos argumentos elencados pelo agravante, não vislumbro, neste momento de cognição sumária, a presença da plausibilidade do direito invocado e do fundado receio de dano irreparável, pois não restou caracterizada a omissão do Estado em fornecer internação em hospital da rede pública ou em rede particular. No caso dos autos, o agravante encontra-se internado no Hospital de Base do Distrito Federal, ID 25013161, diagnosticado com COVID-19, razão pela qual foi indicada a transferência para leito de UTI. Ademais, consta dos autos, que seu nome já se encontra inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar. Portanto, não houve negativa do Estado no fornecimento de leito de UTI, tendo em vista que não há leitos disponíveis. Além disso, influir na ordem de fornecimento de leitos de UTI ́s pela Central de Regulação pode, de fato, resultar na criação de situações de injustiças. Assim, para a concessão da tutela antecipada requer a análise de outros critérios, uma vez que a decisão judicial será proferida num contexto de anormalidade, com impacto e repercussão em diversas esferas administrativas. Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. Dispenso as informações do juízo processante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 22 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito